Tribunal: STF
Processo: RE 1236346
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. AFASTADA. MÉRITO. NEGATIVA DE PEDIDO DE ALVARÁ PARA CONSTRUÇÃO. EXEGESE DA LEI N.° 4.771/1965 (ANTIGO CÓDIGO FLORESTAL). APLICAÇÃO DESTA À ZONAS RURAIS. IMÓVEL SITUADO EM ZONA URBANA CONSOLIDADA. INCIDÊNCIA DO ART. 93, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.° 29/96. OBEDIÊNCIA AOS PRINCIPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. TERRENO LOCALIZADO EM ÁREA SEM RESTRIÇÕES. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECLAMO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA OFICIAL” (pág. 78 do documento eletrônico 2).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (págs. 100-103 do documento eletrônico 2).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, d, da Constituição Federal, alega-se que o Tribunal de origem julgou válida lei local (Lei Complementar Municipal 29/1996) contestada em face de lei federal (Lei 6.766/1979). O Ministério Público do Estado de Santa Catarina – MPSC sustenta, em síntese, que:
    “A manutenção da aplicação de lei local (art. 93, III, da Lei Complementar Municipal n. 29/96) em detrimento de lei federal (art. 4º, III, da Lei Federal n. 6.766/79), desrespeita o sistema de repartição de competências, possibilitando que os Municípios extrapolem a sua competência legislativa suplementar em matéria ambiental, regulando diversamente assuntos já estabelecidos por lei federal” (pág. 127 do documento eletrônico 2). 
    Em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso extraordinário (documento eletrônico 6).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque a admissão do recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição pressupõe a ocorrência de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação. Dessa forma, é incabível o apelo extremo, fundado no aludido dispositivo, interposto unicamente para provocar o reexame da interpretação de norma infraconstitucional conferida pelo Juízo de origem. Nesse sentido, cito o julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 132.755/SP, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, ocasião em que o Ministro Marco Aurélio esclareceu:
    “Na alínea d, Presidente, não está essa explicitação e, então, em visão primeira, admitir-se-ia recurso extraordinário desde que contestada lei local em face de lei federal, inclusive quanto ao mérito em si. Foi quando imaginamos que o alcance desse preceito não é outro senão submeter ao Supremo a competência legiferante, ou seja, apenas quando em discussão - na Corte de origem e formalizado o acórdão impugnado mediante o extraordinário -, em termos de competência, se cabe ao Poder Legislativo local ou federal disciplinar a matéria, é que se abre a porta para chegar ao Supremo. Fora isso, o Supremo ficará inviabilizado se admitirmos todo e qualquer conflito entre a lei local e a federal”. 
    No mesmo sentido, menciono os seguintes julgados, entre outros: AI 717.978-AgR/SP, AI 807.291-AgR/SP e RE 633.421-AgR/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia; AI 641.178/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.070.735-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 879.540/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.011.126-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.128.561-AgR/SP e ARE 1.124.849/SP, de minha relatoria.
    Com idêntico entendimento, sobre a mesma questão ora em exame, destaco, por oportuno, o julgamento do RE 1.206.818-AgR/SC, de relatoria do Ministro Edson Fachin, cuja ementa transcrevo a seguir: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 25.07.2019. MANDADO DE SEGURANÇA. ÁREA URBANA. CÓDIGO FLORESTAL. LEI DE PARCELAMENTO DE SOLO URBANO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RECUO DE 30 (TRINTA) METROS DE ÁREA NÃO EDIFICÁVEL. CONCESSÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. LEIS FEDERAIS 6.766/1979 E 12.651/2012 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 29/1996. APELO EXTREMO. INTERPOSIÇÃO PELA ALÍNEA ‘D’ DO INCISO III DO ART. 102 DA CF. HIPÓTESE NÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS PERTINENTES. NÃO CABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. PRECEDENTES.
    1. A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que o enquadramento do recurso extraordinário na hipótese da alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal exige a demonstração de que o acórdão recorrido, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal, tenha ofendido ao sistema de repartição de competências legislativas.
    2. A mera pretensão de revisão da interpretação dada à legislação infraconstitucional pelo Tribunal de origem que realizou juízo de ponderação entre direitos fundamentais (moradia, propriedade e meio ambiente protegido), não é suficiente a autorizar o conhecimento de recurso extraordinário com fundamento em referida alínea do permissivo constitucional. 
     3. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise demandar o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Óbice da Súmula 279 do STF. 
    7. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)”. 
    Com essa mesma orientação, indico as seguintes decisões específicas envolvendo recursos também interpostos pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, ora recorrente: RE 879.540/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.093.497/SC, Rel. Min. Dias Toffoli; e RE 1.167.250/SC, de minha relatoria.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator